Tribunal: STF
Processo: HC 243121
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.640.825/SP (e-doc. 11, p. 21-22).



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância absolveu o paciente da imputação do delito do art. 241-D (assédio de criança com o fim de praticar ato libidinoso), da Lei nº 8.069, de 1990 (e-doc. 7, p. 21-25).



    3. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pelo mesmo crime (e-doc. 9, p. 18-23).



    4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 10. p. 20-23). Contra a decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial, formalizou-se o citado agravo em recurso especial no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver lastro probatório suficiente para a condenação. Afirma que o acórdão condenatório amparou-se unicamente no depoimento da suposta vítima. Diz excessiva a imposição do regime semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais favoráveis do réu — primariedade e bons antecedentes — e a alegada fragilidade probatória da condenação.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, busca o abrandamento do regime prisional até o trânsito em julgado do título condenatório.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do conhecimento do recurso especial porquanto incidentes os enunciados 284, da Súmula do STF, e 7, da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades do segredo de justiça.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator